Tribunal: TJMT
Processo: 0022826-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022826-26.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PERCIVAL CORDEIRO BASTO - CPF: 304.693.921-34 (JUIZO RECORRENTE), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE POSSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO (RECORRIDO), PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE POSSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO (JUIZO RECORRENTE), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), PERCIVAL CORDEIRO BASTO - CPF: 304.693.921-34 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM SEGUNDO LUGAR – VACÂNCIA DO CARGO DA CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR POR POSSE EM OUTRO CARGO – DIREITO SUBJETIVO À POSSE — SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se comprove: a) quebra da ordem classificatória; b) contratação temporária para preenchimento de vagas existentes; c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 43089/ SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 23/5/2014).

Assim, diante da posse da candidata aprovada em primeiro lugar em outro cargo, antes de atingida a estabilidade no cargo de origem, gera a vacância do cargo, atendendo aos requisitos do STJ para a existência de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em segundo lugar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença que, nos autos do Mandado de Segurança de no 0022826-26.2014.8.11.0041 que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por
Persival Cordeiro Basto
face a ato pro
Presidente da Comissão Permanente de Posse da Secretaria de Estado de Administração
, concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora desse posse ao impetrante no cargo público que logrou nomeação.

Sem recurso voluntário das partes vieram os autos em Remessa Necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 8146240).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que a impetração do presente Mandado de Segurança teve por escopo assegurar a posse do Impetrante no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária Florestal I – do Município de Peixoto de Azevedo, para o qual obteve classificação em 2o lugar no concurso público de Edital no 005/2009-SAD/MT, sendo nomeado pelo Ato no 19.563/2014.

Alega que, além da candidata aprovada em primeiro lugar, também foi nomeado pelo Ato no 19.563/2014, publicado no Diário Oficial no 26261 de 20.03.2014, para tomar posse no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária Florestal I, no município de Peixoto de Azevedo.

Todavia, ao comparecer para tomar posse foi impedido, ante o argumento de inexistência de vagas disponíveis no quadro do INDEA/MT, conforme Termo de Suspensão de Posse incluso ID 4230769.

Não bastasse a suspensão da posso por ausência de vagas disponíveis, posteriormente, a primeira colocada no cargo pretendido, Caroline Cervantes de Souza, foi nomeada e empossada no cargo de Técnico do Seguro Social, conforme documentos de ID 4230770, antes de atingida a estabilidade no primeiro cargo, não lhe sendo assegurado o direito à recondução, a caracterizar sua desistência no certame

Como bem anotado na decisão proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, de no , a Administração demonstrou a necessidade de nomeação do agravado, por meio do Ato no 19.563/2014, em razão da existência de vaga disponível, não podendo posteriormente recursar-se a prosseguir com os demais atos para a posse, sob o fundamento de indisponibilidadede vaga.

Logo, razão nenhuma subsiste para impossibilitar a nomeação do Impetrante, diante da superveniência de vacância no cargo para o qual foi aprovado.

Nesse mesmo ínterim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se comprove:

a) quebra da ordem classificatória;

b) contratação temporária para preenchimento de vagas existentes;

c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 43089/ SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 23/5/2014). [sem negrito no original]

Em caso semelhante, outrossim, este Sodalício já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO – REJEITADA – MÉRITO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO –PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la. 2. Demonstrada a existência de vaga para o cargo em que foi aprovado e sendo o candidato o próximo na ordem de classificação, faz ele jus à nomeação. (N.U 1014250-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial, e, em remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021